Tribunal: TJDFT
Processo: 0750744-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750744-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR MIGLIORA TOURINHO AGRAVADO: SERGIO LUCIO FONSECA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitor Migliora Tourinho contra decisão proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios que indeferiu os requerimentos de concessão da gratuidade da justiça e de tutela de evidência. O agravante afirma que possui hipossuficiência financeira, conforme documentação carreada aos autos de origem. Relata que advogou no cumprimento de sentença n. 0718055-91.2021.8.07.0020 e apresentou tese exitosa quanto à nulidade da citação de seu cliente, razão pela qual os atos processuais foram anulados desde a citação. Entende que a decisão que reconheceu a nulidade da citação ocasionou a extinção do cumprimento de sentença, o que justificaria a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Alega que o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em tutela de evidência é possível, haja vista a tese fixada no Tema Repetitivo n. 410 do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve jurisprudência em favor da sua tese. Requer a concessão da gratuidade da justiça e o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos em razão das divergências. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Concluo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, entretanto, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. O agravante é servidor público e auferiu a remuneração bruta de R$ 36.858,71 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos) em agosto de 2024 (id 211380391 dos autos originários). Não vislumbro a devida comprovação da hipossuficiência econômica, não obstante as alegações apresentadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Os gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda não são suficientes para permitir a concessão do benefício pretendido. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi comprovado no caso concreto. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais seja verificada. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de concessão de tutela de evidência no caso concreto. O agravante argumenta que a decisão que reconheceu a nulidade da citação de seu cliente extinguiu a fase do cumprimento de sentença, razão pela qual devem ser arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que o Tema Repetitivo n. 410 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável ao caso em análise, razão pela qual a concessão da tutela de evidência seria possível, conforme art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil.[2] A tutela de evidência consiste em técnica processual destinada a viabilizar a tutela do direito do autor quando os atos constitutivos do direito são incontroversos ou evidentes e a defesa é infundada, e, portanto, quando o exercício da defesa pode ser visto como um abuso.[3] O Tema Repetitivo n. 410 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. O recurso representativo da controvérsia jurídica consistiu em impugnação ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de entregar coisa – ações não-subscritas, convertida em perdas e danos. Não há menção a eventual vício de citação no caso concreto.[4] Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes persuasivos que realizam interpretação extensiva do Tema Repetitivo n. 410 do Superior Tribunal de Justiça no sentido pretendido pelo agravante.[5] Ocorre que a aplicação do Tema Repetitivo n. 410 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto não é realizada direta e objetivamente, pois o recurso afetado não trata exatamente da situação em análise. Ressalto que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça posiciona-se majoritariamente contrária à pretensão do agravante, pois não haveria extinção da obrigação ou da fase de cumprimento definitivo de sentença, mas mero retorno ao ato processual de citação, com o reinício da fase de conhecimento. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À FASE DE RESPOSTA DO RÉU. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO OU DESPROVIDO NO MÉRITO. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra decisão em que foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação na fase de conhecimento, mas não foram fixados honorários sucumbenciais na fase executiva anulada. 2. No caso dos autos, não houve o fim da fase cognitiva, mas sim um retorno a ela, diante do reconhecimento da nulidade da citação. 2.1. Não se vislumbra também uma extinção da execução, pois não evidenciadas as hipóteses elencadas no art. 924 do CPC. 2.2. Deve ser reconhecida, portanto, a inadequação da via eleita, pois o recorrente interpôs apelação quando o recurso cabível era agravo de instrumento. 3. No mérito, apesar do acolhimento da impugnação e anulação da citação desde a fase de conhecimento, não se vislumbra uma sucumbência da parte Exequente com o condão de atrair os respectivos consectários, notadamente porque a dívida voltará a ser discutida no bojo da monitória, o que será seguido da prolação de nova sentença e, a depender do caso, de uma nova fase de cumprimento. 3.1. Também não é possível a condenação do Exequente nas verbas sucumbenciais com base no princípio da causalidade, visto que a citação nula na fase de conhecimento se deu por erro procedimental do Juízo que não pode ser atribuído ao Autor/Exequente. 4. Apelação não conhecida em razão da inadequação da via eleita e, caso ultrapassada a preliminar suscitada de ofício, fica o recurso desprovido no mérito. Sem majoração de honorários, pois não fixados na origem. (Acórdão 1928155, 07027834020238070003, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no PJe: 10/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. ERRO IN PROCEDENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto pelo exequente, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, na qual o magistrado singular acolheu o pedido de nulidade da citação e declarou nulo os atos processuais subsequentes. 2. Nesta sede, o exequente pede a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento da execução e suspender eventual levantamento dos valores bloqueados. No mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão agravada para reconhecer a regularidade da citação, subsidiariamente pede seja declarada prejudicada a perícia grafotécnica. (...) 6. Dos honorários sucumbenciais. 6.1. Considerando a nulidade da citação, não é possível discutir a fixação de honorários em favor do causídico dos agravados, pois o processo simplesmente retornará ao procedimento comum, permitindo que os executados exerçam seu direito de defesa e contraditório. Ademais, a imposição de honorários advocatícios na execução de uma sentença é consequência da extinção da obrigação, o que não se aplica ao caso em questão. 6.2. Precedente deste Tribunal de Justiça: "(...) 2. A condenação em honorários sucumbenciais em Cumprimento de Sentença está relacionada ao fato de o acolhimento da impugnação acarretar a extinção da obrigação, total ou parcial, o que não ocorre quando há a declaração de nulidade da citação, porquanto não houve reconhecimento de direito para qualquer das partes, mas apenas a declaração da ocorrência de error in procedendo, acarretando o retrocesso da marcha processual. (...)" (07025678820238070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 04/05/2023). 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1891231, 07496500320238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA EXCLUSIVAMENTE QUANTO A ESSE CAPÍTULO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. DECORRÊNCIA LÓGICA DO RETORNO DO PROCESSO À FASE DE RESPOSTA DO RÉU. 1. Ao extinguir a fase executiva e, inclusive, anular a sentença proferida por ocasião do encerramento da fase de conhecimento, determinando o retorno do processo ao momento de resposta do réu, o juízo a quo não decidiu a questão de fundo submetida à apreciação do Poder Judiciário, motivo pelo qual a sucumbência não se revela fundamento apto à fixação de honorários advocatícios. 1.2. Igualmente o princípio da causalidade não justifica a condenação do recorrido a esse título, pelo fato de não se poder atribuir a ele - pelo menos não exclusivamente - a responsabilidade pela nulidade somente na fase de cumprimento de sentença reconhecida, tratando-se, a rigor, de erro de procedimento do juízo. Precedentes deste TJDFT. 2. Diante da ausência de impugnação ao capítulo da sentença relativo ao reconhecimento da nulidade da citação do recorrente na fase de conhecimento, a decisão, no particular, já transitou em julgado, motivo pelo qual a desconstituição da penhora é consectário lógico do encerramento da fase executiva e retorno da marcha processual ao momento da oferta de resposta do réu. Liberação dos valores bloqueados na conta do apelante autorizada. 3. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1794516, 07370160620228070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A condenação em honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença decorre da extinção parcial ou total da obrigação. Assim, não há que se falar em condenação aos honorários advocatícios quando o reconhecimento de error in procedendo, em razão da nulidade da citação, levar à prolação de nova sentença, ocasião em que se analisará a sucumbência das partes. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762503, 07039206620238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A tese defendida pelo agravante não decorre da aplicação objetiva de precedente vinculante, mas de sua interpretação extensiva, a qual não é pacífica e possui eficácia persuasiva. A aplicação da técnica de sumarização do processo pretendida pelo agravante revela-se temerária neste momento processual. O direito ao contraditório do agravado não representa abuso processual ou demora injustificada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [2] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; [3] MARINONI, Luis Guilherme. Tutela de urgência e tutela da evidência: soluções processuais do tempo da justiça. 4 ed. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Livro eletrônico. [4] REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1o.8.2011, DJe de 21.10.2011. [5] AgInt no AREsp n. 2.600.307/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19.8.2024, DJe de 22.8.2024. REsp n. 2.152.938/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22.10.2024, DJe de 30.10.2024.